Tribunal: TJDFT
Processo: 0703764-72.2023.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARTIGOS 141, 490 E 492, CPC. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM APRECIAÇÃO DOS PEDIDOS. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. ARTIGOS 10 E 357, CPC. CASSAÇÃO DE OFÍCIO.
1. Apesar da regra dos artigos 141, 490 e 492, do CPC, tendo o juízo optado pelo julgamento antecipado da lide, sem efetiva apreciação dos diversos pedidos formulados, deferindo-os ou indeferindo-os, havendo inclusive, desde a petição inicial, pretendida exibição de documentos (contratos) hábeis à pretensão revisional de contrato, indenizatória, inversão do ônus da prova, regra de instrução, não de julgamento; e ainda prova pericial, há de se prestigiar o disposto nos artigos 11, CPC e 93, IX, da CF/88 a fim de que a fundamentação esclareça o posicionamento sobre os temas da lide.
2. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. 2.1 “Error in procedendo” suscitado de ofício para viabilizar efetiva apreciação dos pedidos, especialmente de exibição dos contratos pactuados e renegociados, inversão do ônus da prova, regra de instrução, não de julgamento; diante de sustentada capitalização e onerosidade excessiva, além de repetição do indébito.
3. Sentença cassada de ofício.